Tribunal: STF
Processo: ARE 1347678
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Alberto da Silva Filho e outros opuseram embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de recurso ordinário.



    Aponta, em síntese, vícios de omissão e contradição em referida decisão. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Embora, no caso, a parte embargante alegue a existência de contradição na decisão embargada, não demonstra a efetiva ocorrência do vício apontado.



    Por outro lado, tendo a decisão embargada considerado inadmissível o recurso extraordinário, resta afastada a apontada omissão quanto à análise das teses expostas no apelo extremo.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator